Tribunal: TJES
Processo: 5011776-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011776-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA DE BARROS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011776-02.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: FERNANDO DA SILVA DE BARROS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da UNIMED VITÓRIA, na qual o requerente alega que em 01/02/2023 foi atendido em pronto socorro de hospital credenciado a requerida, sendo diagnosticado com quadro grave de dengue hemorrágica. Relata que foi solicitado pelo médico plantonista sua internação de urgência em leito de terapia intensiva (UTI), o que foi negado pela requerida ao argumento de que estava em período de carência (id. 8948099), pois sua adesão ao plano ocorreu em 2511/2022. Argumentou que a negativa foi indevida, uma vez que se trata de situação de urgência. Postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a urgência do caso restou comprovada pelo laudo médico constante no id. 8948099, da mesma forma que a negativa da requerida, o que, inclusive, não foi negado por esta. Fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica em considerar abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que recusa/limita tratamento de saúde em casos de urgência ou emergência em período de carência.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que há previsão expressa no contrato quanto à carência, de modo que sua negativa não foi indevida. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a jurisprudência do STJ é clara em considerar abusiva a negativa/limitação de atendimento de urgência e emergência baseada em necessidade de cumprimento de carência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUADRO CLÍNICO DE PNEUMONIA E SEPSE DE FOCO PULMONAR.
PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, é ilegal limitar a cobertura de urgência e de emergência apenas às primeiras doze horas de tratamento.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1919850 SP 2021/0187386-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS.
SÚMULAS 7 E 83/ATJ.
1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

No que tange aos danos morais, entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

C
oncluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)